Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715403-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OASIS AGUAS MINERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25651503) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de OASIS AGUAS MINERAIS LTDA, ante a Decisão (ID 88536595 de origem) proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0702283-94.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu os pedidos autorais. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, OASIS AGUAS MINERAIS LTDA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021 14:13:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador